Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-16.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701609-16.2021.8.07.0019 RECORRENTE: PABLO LEVI SOUZA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos delitos de vias de fato (art. 21, Decreto-Lei no 3.688/1941), descumprimento de medidas protetivas por quatro vezes (art. 24-A, Lei n. 11.340/2006) e violação de domicílio (art. 150, CP), em concurso material. A defesa requereu absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação; (ii) se o depoimento da vítima é suficiente para a condenação pelo descumprimento de medidas protetivas; e (iii) se a pena imposta foi adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima assume especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por elementos de prova consistentes, sendo suficiente para fundamentar a condenação. 4. A contravenção penal de vias de fato não exige exame de corpo de delito, bastando outros elementos probatórios para comprovação da agressão, conforme entendimento jurisprudencial. 5. A violação de domicílio caracteriza-se pela mera entrada ou permanência na residência alheia sem permissão. 6. A ausência de provas quanto aos eventos específicos do início de março de 2021 e dos dias 09/04/2021 e 10/04/2021, impõe a absolvição do réu pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 8. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. 9. A contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, podendo ser comprovada por outros elementos de prova. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 21 da Lei das Contravenções Penais, 24-A da Lei Maria da Penha e 150 do Código Penal, requerendo a absolvição da contravenção penal de vias de fato e dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e violação de domicílio, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação, porquanto baseadas somente das declarações da suposta vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 21 da Lei das Contravenções Penais, 24-A da Lei Maria da Penha e 150 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Destaque-se que na contravenção de vias de fato é comum a ausência de vestígios, razão pela qual a jurisprudência entende pela dispensa do laudo de exame de corpo de delito nesses casos. (...) Desse modo, evidenciada a prática da contravenção de vias de fato, nos termos do art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/1941, mantém-se a condenação do réu. (...) Apesar disso, consta nos autos que o réu teria descumprido a medida protetiva por quatro vezes. O primeiro descumprimento ocorreu no dia 22/01/2021, quando o ofensor foi à casa da vítima e entrou na residência sem a sua permissão. Não há dúvidas quanto a estes fatos, visto que estão devidamente comprovados nos autos por meio do depoimento da vítima que relatou os acontecimentos de forma coerente, tanto em sede extrajudicial como em juízo. Por sua vez, o ingresso não permitido do acusado à casa da vítima caracteriza o crime de violação de domicílio, crime de mera conduta, cuja consumação ocorre quando o agente entra ou permanece na casa alheia ou em suas dependências sem a devida autorização, violando a liberdade individual da pessoa que teve o seu ambiente particular invadido” (ID 69014063). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica. (AgRg no AREsp n. 2.769.428/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 6/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020